Tribunal: TJES
Processo: 5019230-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interrupção
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019230-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO AMORIM PASOLINI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente e justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A efetivação da penhora sobre bens do executado interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

5. O longo tempo de tramitação do feito decorreu, em grande parte, de atos processuais, como embargos de terceiro e diligências para localização de bens, o que afasta a alegação de desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.
2. A efetivação de penhora sobre bens do executado constitui causa interruptiva da prescrição e, no caso, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CTN, art. 174; CPC, art. 921.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019230-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO AMORIM PASOLINI
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES - ES27885, THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Rogério Amorim Pasolini
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo
Município de Aracruz
.

O agravante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o processo de execução fiscal ficou paralisado por mais de cinco anos, sem atos efetivos que impulsionassem a cobrança; ii) a confusão entre os conceitos de suspensão e interrupção do prazo prescricional, argumentando que a penhora realizada em 1999 não teve o condão de suspender o curso do prazo; iii) a inércia do exequente após atos iniciais, o que teria resultado na extinção do crédito fiscal por prescrição.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp nº 1.340.553/RS, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Conforme consignei na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, a execução fiscal foi ajuizada em
11/11/1996
e logrou-se obter penhora de dois imóveis em
1999
, tendo sido opostos Embargos de Terceiro n. 0003689-75.1999.8.08.0006 que foram acolhidos em relação a um dos imóveis, desconstituindo a penhora, com trânsito em julgado em 2009.

A penhora de bens imóveis realizada em 1999, que permanece válida, teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN. Após a interrupção, houve pedido de bloqueio de valores em
2011
(fls. 87/90), que só veio a ser efetivado em contas bancárias em
2013
(fls. 98/99)

e novamente em
2017
(fls. 117/v)

este último no montante de R$ 690.000,00, demonstrando que houve o prosseguimento regular da execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

Pelo que vejo dos autos, durante toda a tramitação do processo executivo, o apelante não o abandonou ou foi desidioso. O feito, inclusive, tem valor bloqueado para saldar a dívida à época, e o longo prazo de tramitação decorre em boa parte dos atos processuais praticados pelo Poder Judiciário, notadamente a pendência de conclusão dos Embargos de Terceiro opostos.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

[...]Não se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, quando, realizada a penhora de bem imóvel de valor suficiente para a satisfação do crédito, a suspensão do feito decorreu de ajuizamento de embargos de terceiro, cujo julgamento não foi noticiado na sentença recorrida, e, além disso, não foram examinados pelo juízo a quo os reiterados pedidos feitos pela Fazenda Pública visando à satisfação do crédito tributário, dentre eles o de alienação do imóvel penhorado em hasta pública. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000019-66.2009.8.08.0042, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...] Peculiaridade, na espécie, que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o pedido de constrição de valores via BACEN-JUD, apesar de reiterado diversas vezes, somente foi apreciado na Sentença, a qual foi acompanhada de resultado parcialmente positivo na consulta on-line de valores da parte executada.
4. Ausência de inércia da Fazenda Pública que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030060088397, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

[...] Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. 3 - Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.

(TJES, Apelação, 20110016092, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/12/2017, Publicação no Diário: 13/12/2017).

A configuração da prescrição intercorrente, além de depender do procedimento disposto no art. 40 da LEF, tem como pressuposto a inércia da parte.

(TJES, Apelação, 40030008151, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/11/2017, Publicação no Diário: 24/11/2017).

Assim, não havendo demonstração de equívoco ou teratologia na decisão recorrida, verifico que o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial pertinente ao caso, entendimento que deve, por ora, prevalecer.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.